Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718653-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIPO SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÉDIPO SILVA RIBEIRO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de tjítulo extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino ao agravante juntar os documentos que demonstrem os rendimentos auferidos. Assim sendo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Cópias dos dois últimos contracheques; 2) As duas últimas declarações do imposto de renda; 3) Os dois últimos meses dos extratos bancários. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora